Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734193-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ARAGAO AGRAVADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LIMA ARAGAO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de MARCOS CESAR DA CUNHA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MARCOS CESAR DA CUNHA em face de RICARDO LIMA ARAGAO. Havia sido determinada a venda de bem imóvel em hasta pública, contudo, antes do leilão, a Parte Executada juntou depósito em garantia ao ID 159895508, a fim de que fosse suspensa a venda do bem do réu. O Executado, ainda, requereu manifestação deste juízo acerca da possível abusividade da multa de 2,5% ao mês, bem como definição de marco inicial para contagem dos encargos legais. Assim, em razão do depósito, foi determinado, em caráter de urgência, a suspensão do leilão. É o que importa relatar. Decido. De início, cabe dizer que, ao alegar excesso na execução, cabe a Parte Ré trazer demonstrativo discriminado do que entende correto, conforme art. 917, § 3o, do CPC. Nesse cenário, nota-se que a Parte Executada não se desincumbiu deste ônus na petição de ID 159895507, razão pela qual não há nada a prover por este Juízo quanto a eventual excesso ou incorreções quanto à atualização monetária, juros e demais encargos. Ademais, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da abusividade de multa de 2,5% ao mês presente no título, bem como de rediscussão quanto ao valor-base do título executado nestes autos. Observa-se que tal discussão deve ser realizada no âmbito dos embargos à execução, sendo patente a inadequação da via eleita. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 159895507 no que diz respeito ao excesso da execução e abusividade da multa moratória. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, no qual realizou depósito em garantia para obstar a remessa de seu imóvel à hasta pública, e apresentou petição questionando o Juízo acerca do marco inicial para contagem dos encargos legais, bem como suscitou a abusividade de cláusula penal constante do título executivo. Os pedidos foram indeferidos, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a cláusula penal é questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo Juízo, e que a multa constante do título executivo é abusiva. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente o perigo de dano. Em análise aos autos originários, verifico que a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente/agravado foi postergada para após o trânsito em julgado do dos embargos à execução de n. 0703405-05.2022.8.07.0020, distribuídos a esta relatoria, por meio da decisão ID Num. 165864581 dos aludidos autos. Assim, considerando que o valor total depositado pelo agravante, no qual está inclusa a multa debatida neste agravo, está em conta judicial vinculada ao d. Juízo a quo, sem que haja o risco de levantamento em favor do exequente, é prudente aguardar o julgamento colegiado do recurso para análise de eventual abusividade da multa. Por outro lado, o próprio agravante tinha ciência de que o depósito realizado tomou por base planilha desatualizada apresentada pelo agravado. Dessa forma, eventual prosseguimento do feito originário em face da necessidade de complementação de valores não configura perigo de dano apto a sustar a eficácia da decisão agravada, diante do fato de que nenhum valor será liberado em favor do exequente/agravado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução de n. 0703405-05.2022.8.07.0020. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 16:52:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora